Tribunal: TJES
Processo: 0013684-39.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0013684-39.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALBA VALERIA DO ROSARIO e outros (2)
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – – PLANO FECHADO DE PREVIDÊNCIA – ILEGITIMIDADE DO PATROCINADOR – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR À SAÚDE (AMS) – PETROBRÁS S/A – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS E DE CONSTITUIÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO – RESOLUÇÃO Nº. 49/1997 – PETROS – VALIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em sede de recurso repetitivo (Tema 936), de que “o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma" (REsp 1.370.191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1º/08/2018).

2. Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Programa de Assistência Multidisciplinar à Saúde (AMS) é oferecido pela Petrobrás a seus empregados, aposentados e pensionistas consoante as disposições estabelecidas em Convenção Coletiva de Trabalho, de modo que é competente a Justiça do Trabalho para conhecer do eventual descumprimento dessa norma.

3. A Resolução Petros nº 49/1997 prevê que o participante pode inscrever seu beneficiário para fins de recebimento de suplementação de pensão, mediante o correspondente pagamento de parcelas visando a composição da fonte de custeio para a futura concessão do beneficio. Não tendo sido formalizada, pelo falecido, a inscrição dos sucessores no plano de benefícios ao qual estava vinculado, revela-se inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, por ausência de prévia formação da reserva matemática.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/06/2023

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO KAZIO COUTINHO KINOSHITA:-

Boa tarde a todos os presentes.

Uma satisfação estar aqui nesta Turma.

Nós temos aqui nesta ação três autores, uma mãe e dois filhos; os dois filhos são menores de idade, ainda, hoje.

A Ação foi proposta contra a Petrobrás e contra a Fundação PETROS, que é a fundação que gerencia a previdência privada dos empregados da Petrobrás. E, nesse caso, quem era empregado da Petrobrás era o ex-companheiro da primeira autora e pai das duas crianças que estão nesse processo.

Existia entre os dois uma união estável desde 1996, e eles tinham todos os direitos que os empregados da Petrobrás e aposentados da Petrobrás têm, como o plano de saúde gerido, que é o da AMS, e os demais benefícios.

Acontece que em 2018 o Sr. Jessílio, ex-companheiro da primeira autora, faleceu. Ela se dirigiu ao INSS, pediu a pensão por morte, que foi deferida pelo INSS, passou a receber. Porém, ao pedir para a Petrobrás a continuidade do plano de saúde da AMS foi negado, como foi negado também pela PETROS o pagamento do benefício de complementação da pensão por morte.

E é por esse motivo que nós entramos com a Ação.

A justificativa utilizada pela PETROS para indeferir o pedido de complementação da pensão foi o de que, embora eles constassem nos seus cadastros como dependentes do falecido, eles não constavam como se pertencessem ao grupo familiar. A companheira com quem ele tinha união estável por mais de 20 anos não constava como grupo familiar, e os seus dois filhos, filhos desse casal, também não constavam como pertencentes ao grupo familiar. Segundo a PETROS, não teriam, então, a qualidade de beneficiários para que mantivessem os outros benefícios e para que recebessem o principal objeto dessa Ação, que é a complementação de pensão por morte.

Segundo a PETROS, isso está na defesa do processo, também foi o argumento utilizado pela sentença contra o qual nós nos insurgimos. A Resolução 49 de 97 da PETROS passou a exigir que só fossem incluídos como segurados e como beneficiários aquelas pessoas que fizessem o pagamento de um valor como se fosse um pedágio, para que fossem incluídos. Ainda que a qualidade de beneficiário já existisse mesmo antes disso, que é o caso desse processo.

Como eu disse, a união estável já existia desde 96, em 97 teve uma alteração na Resolução, a qualidade ela já detinha, assim como os filhos que vieram depois também; passariam a deter essa qualidade seguindo o regramento que sempre existiu por décadas na PETROS e foi alterado a partir desse momento.

Nós entendemos que não deve ser aplicada a alteração, mesmo que a alteração seja anterior ao falecimento, primeiro porque é posterior à entrada dela, dessa família, na qualidade de dependentes do Sr. Jessílio, que faleceu, também porque essa resolução introduziu normas que são desfavoráveis a eles.

Pelo artigo 468 da CLT, que nós aqui mencionamos, porque não deixa de ser uma relação que de alguma forma decorre do trabalho, não poderia ter uma alteração no contrato de trabalho ou qualquer decorrência disso de forma unilateral, como aconteceu. A PETROS simplesmente impôs por meio de uma Resolução, que é outro problema também. Resolução não é o meio adequado para fazer uma alteração desse porte, que significa que uma pessoa que teria um direito, até, então, tinha todos os outros anteriores tinham, passam a não ter mais o direito por meio de uma Resolução.

O instrumento adequado seria, no nosso entender, e nós até defendemos isso no Recurso, por meio de um regulamento que teria então toda uma fiscalização dos órgãos competentes e participação também da classe trabalhadora nessa formulação do regulamento.

Ao contrário, o que deveria ser aplicado seria o mesmo raciocínio da Lei 8.213, que define quem são os segurados. Segurados são, segundo a lei que trata da previdência social, também, os filhos, esposa, companheira, que é o caso desse processo.

Por todos esses argumentos e mais aqueles que nós mencionamos no processo, é que nós entendemos que é ilegal a postura da PETROS e que a sentença acabou referendando ao julgar improcedentes dos pedidos.

Citamos até no nosso Recurso um julgado idêntico do Tribunal de Justiça do Paraná, de 2015, mas não deixa de ser também com base na mesma Resolução 49 de 97, discutindo a mesma matéria da complementação da pensão por morte; lá foi entendido que não se aplica a Resolução 49 porque ela é ilícita, ela causa prejuízo e foi considerada, inclusive, até uma alteração imoral na íntegra daquele acórdão pelo prejuízo que causa às pessoas.

Além disso, nesse caso nós também defendemos a manutenção do plano de saúde da AMS para todos eles, que eram dependentes do falecido, do empregado aposentado falecido. Isso deveria ser, pelas regras gerais do plano de saúde, até um direito que a eles caberia escolher, mas, também, pelos mesmos motivos de não terem, segundo a PETROS, a qualidade segurada, não tiveram essa oportunidade.

Na sentença foi decidido que essa é uma matéria que não cabe à Justiça Comum julgar, mas à Justiça do Trabalho. Sei que existe uma polêmica sobre isso, inclusive, devo dizer, também, que causa muito prejuízo para as pessoas, para os jurisdicionários, a cada vez que existe esse tipo de divergência de interpretação sobre competência, porque corre o risco de ser julgado aqui um processo que demorou alguns anos e depois vai para a Justiça do Trabalho, mais alguns anos para reconhecer ou não a competência.

Citamos, então, no nosso Recurso um Conflito de Competência recente do STJ que decidiu o Conflito de Competência 157664, que é a competência, sim, da justiça comum discutir manutenção em plano de saúde, quando no mesmo processo não são discutidos direitos trabalhistas ou normas do contrato de trabalho. Que é o nosso caso.

Não estamos aqui discutindo normas trabalhistas, até porque ele já é falecido há um tempo quando a Ação foi ajuizada. O que nós discutimos aqui é a aplicação do entendimento de que eles devem ter direito a manter o plano de saúde.

Nesse caso ainda tem uma particularidade que até deve ser, também, considerada tanto do ponto de vista da urgência, que eu vou falar também, para pedir a antecipação da tutela, caso acolham os nossos pedidos, mas também para que seja considerado, na questão da competência, pela relevância da matéria.

Um dos filhos menores tem vários problemas sérios de saúde. Ele tem epilepsia, cardiopatia congênita, diabetes e perda do campo visual. Por conta de não ter o plano de saúde, e depender então do SUS, já que são pessoas que têm a renda bastante comprometida depois do falecimento do Sr. Jessílio, ele precisa ter um plano que o assista melhor do que o SUS.

Isso explica, então, a urgência, nesse caso, como também explica a urgência de ser acolhido o pedido principal, referente à complementação da pensão por morte. A perda que eles tiveram de remuneração após o falecimento foi de aproximadamente oito mil reais; caiu de onze para cerca de três mil reais, que agora ela só recebe a pensão do INSS.

É um caso muito grave que justifica, então, a urgência.

Por isso peço a reforma da sentença pelos argumentos que falei e, também, por aqueles que estão no nosso Recurso.

E agradeço pela atenção.

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de procedimento comum” ajuizada por ALBA VALÉRIA DO ROSÁRIO, JÚLIO DO ROSÁRIO E JÚLIA DO ROSÁRIO BARROS, ora Apelantes, em face da FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e PETRÓLEO BRASILEIRO – PETROBRÁS S/A, ora Apeladas, visando a inclusão dos primeiros como dependentes para fins de recebimento de pensão por morte e das parcelas vencidas e vincendas respectivas bem como para fruição do programa de assistência à saúde do qual o de cujus era titular. Postulam, ainda, a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por dano moral.

Pela sentença de fls. 231/233, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 238/259, pugnam pela reforma da sentença alegando, em síntese, (i) que fazem jus à suplementação da pensão por morte ante o falecimento de Jessílio Barros Pinheiro da Cruz, integrante do plano fechado de previdência complementar da FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL, (ii) que os Apelantes já se encontravam cadastrados como dependentes do de cujus, e apenas não haviam sido incluídos como núcleo familiar (iii) que a Justiça Comum é competente para o processamento e julgamento de ação na qual se pleiteava a manutenção dos Apelantes como beneficiários do Programa de Assistência Multidisciplinar à Saúde (AMS), nas mesmas condições de que gozava o falecido quando da vigência do contrato de trabalho; (iv) que fazem jus à indenização por dano moral pelas negativas indevidas das Apeladas.

Pois bem.

Prefacialmente, entendo que os Apelantes lograram demonstrar, pelos documentos id 3481514 a 3481521, a hipossuficiência alegada, razão pela qual defiro em seu favor o benefício da gratuidade de justiça.

Em seguida, no que concerne à alegada ilegitimidade passiva suscitada pela Apelada PETRÓLEO BRASILEIRO – PETROBRÁS S/A, entendo que lhe assiste razão apenas em parte.

Extrai-se dos autos que a matéria controvertida envolve três pretensões: (a) a inclusão dos Apelantes como beneficiários para fins de suplementação de pensão por morte, (b) a manutenção dos Apelantes como beneficiários do Programa de Assistência Multidisciplinar à Saúde (AMS) e (c) a indenização por danos morais em decorrência da negativa tanto da suplementação da aposentadoria como da manutenção do plano de saúde.

De fato, a pretensão de complementação de plano de aposentadoria deve ser dirigida exclusivamente à FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, que possui personalidade jurídica, patrimônio e finalidade distintos da patrocinadora PETRÓLEO BRASILEIRO – PETROBRÁS S/A.

Quanto ao tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em sede de recurso repetitivo (Tema 936), de que “o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma" (REsp 1.370.191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1º/08/2018).

Quanto a este pedido específico, portanto, inexiste legitimidade da Apelada PETRÓLEO BRASILEIRO – PETROBRÁS S/A.

No entanto, o Programa de Assistência Multidisciplinar à Saúde (AMS) é oferecido pela PETRÓLEO BRASILEIRO – PETROBRÁS S/A a seus empregados, aposentados e pensionistas, consoante disposições estabelecidas em Convenção Coletiva de Trabalho, de modo que a referida pessoa jurídica apresenta-se como legítima para figurar no polo passivo quanto ao pedido de manutenção do plano assistencial, bem como para eventual condenação por dano moral decorrente da suposta negativa indevida.

Não subsiste, portanto, a alegada ilegitimidade quanto a tais pretensões.

Esta é a mesma razão, aliás, pela qual agiu com acerto a sentença ao reconhecer a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a questão atinente ao plano de saúde. No caso, a jurisprudência tem reconhecido que a controvérsia está relacionada às normas trabalhistas, de modo que é de competência da Justiça do Trabalho.

O referido entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de Incidente de Assunção de Competência (nº. 5º), no recurso especial nº. 1.799.343, de Relatoria da Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrigui, firmou orientação no mesmo sentido.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PETROBRÁS. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR À SAÚDE - AMS. BENEFÍCIO DISCIPLINADO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PENSIONISTA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RESP 1.799.343/SP.

1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por usuários do Programa Multidiscliplinar à Saúde, mantido e operado pela Petrobrás para seus empregados, aposentados e pensionistas, nos termos das cláusulas estabelecidas em consolidação coletiva de trabalho. Precedentes específicas da Segunda Seção.

2. Tese fixada pela Segunda Seção no Incidente de Assunção de Competência no RESP 1.799.343/SP (acórdão publicado no DJ do dia 18.3.2020, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrigui):

"Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador."

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC n. 146.222/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o Programa de Assistência Multidisciplinar à Saúde (AMS) é oferecido pela Petrobrás a seus empregados, aposentados e pensionistas consoante as disposições estabelecidas em Convenção Coletiva de Trabalho. É, portanto, competente para conhecer do eventual descumprimento dessa norma o juízo trabalhista. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.309.887/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020)

Acrescenta-se, apenas, que a incompetência da Justiça Comum, abrange também a pretensão indenizatória por dano moral decorrente da negativa de manutenção do plano assistencial, porquanto decorrente da mesma relação jurídica.

Assim, impõe-se apenas o reconhecimento da ilegitimidade passiva da PETRÓLEO BRASILEIRO – PETROBRÁS S/A, quanto à pretensão de suplementação do benefício previdenciário.

Superadas tais questões, passo ao exame das demais controvérsias.

Narra a petição inicial que a primeira Apelada era companheira e os dois últimos Apelantes são filhos de Jessílio Barros Pinheiro da Cruz, falecido em 20.04.2018. Aduz-se que o falecido, enquanto empregado da Petrobras, aderiu aos quadros da entidade fechada de previdência privada gestora do plano de previdência suplementar, FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, doravante denominada apenas Apelada, aposentando-se por invalidez em 01/09/1998.

Sustentam os Apelantes que requereram à Apelada a suplementação da pensão por morte recebido na qualidade de dependentes junto ao INSS.

No entanto, o pedido fora negado ao argumento de que os Apelantes não constam no rol de beneficiários inscritos pelo falecido para fins de recebimento de suplementação de pensão por morte e, por essa razão, não houve o aporte necessário para a percepção da suplementação de pensão, de modo a manter o equilíbrio do Plano de Benefícios, nos termos da Resolução nº. 49/1997 – PETROS.

A referida Resolução nº 49/1997 prevê que o assistido pode inscrever seu beneficiário para fins de recebimento de suplementação de pensão, mediante o correspondente pagamento de parcelas para a composição da fonte de custeio para a futura concessão do beneficio.

No caso vertente, entretanto, restou demonstrado nos autos que o participante aposentou-se em 1998, ou seja, já na vigência da Resolução no 49/1997 e que em nenhum momento incluiu os Apelantes como beneficiários ou realizou os necessários aportes financeiros respectivos para fins da constituição da fonte de custeio prevista na norma de regência.

Quanto ao ponto, tenho por escorreitas as percucientes considerações tecidas na sentença objurgada:

“(...)

Considerando as provas dos autos e exaustivamente acima narrado, tenho que razão assiste parte requerida, pois o de cujus aposentou na vigência da resolução 49 de 1997, então esta e consequentemente seus termos, deve ser aplicada ao caso em análise.

Vale ressaltar ainda que o de cujus deveria ter incluído os autores como seus beneficiários, em vida, por meio de pagamento de aporte necessário. Entretanto, não o fez, conforme é confessa pela parte autora.

(...)

Neste ínterim, no caso em tela, não havendo inclusão dos autores, como estipulado pela Resolução nº 49/1997, no rol de beneficiários no período de inatividade do participante, não houve aporte de contribuições para pagamento, pelo que não faz jus a parte autora à suplementação de pensão por morte. Por consequência, não havendo recusa ilícita, não há que se falar em danos morais pela negativa de concessão de pensão que não era devida aos requerentes.

(...)”

Com efeito, é possível inferir que a conclusão da sentença objurgada encontra-se em consonância com a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PETROS 49/1997. INSCRIÇÃO. DEPENDENTE. AUSÊNCIA. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. PRECEDENTES.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido.

3. No regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios. Precedentes da Segunda Seção deste STJ.

4. A Resolução Petros 49/1997 foi editada com a finalidade de permitir a formação de fonte de custeio para pagamento de pensão por morte a dependente não inscrito, instituindo contribuição adicional a ser paga pelos assistidos que já estivessem no gozo dos proventos complementares.

5. Sendo incontroverso nos autos que o falecido não formalizou a inscrição da ex-companheira no plano de benefícios ao qual estava vinculada, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, por ausência de prévia formação da reserva matemática.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.838.565/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Há de se ressaltar, ademais, que o mero fato de os Apelantes serem considerados dependentes para fins previdenciários junto ao INSS não vincula a mesma condição em relação à previdência complementar, haja vista a inexistência de vinculação entre ambos os regimes, como estabelecido na Constituição Federal.

Quanto ao ponto, o art. 202, da Constituição Federal preceitua que “o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar”.

Assim, não tendo havido a necessária solicitação de inclusão, tampouco o pagamento de aportes financeiros, impõe-se a manutenção da conclusão declinada na sentença objurgada.

De igual modo, inexistindo ilegalidade na negativa manifestada pela Apelada, não há que se falar em dano moral indenizável, razão pela qual resta prejudicada a pretensão, como reconhecido no decisum impugnado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso nego-lhe provimento.

Majoro a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), observando estarem as partes amparadas pela gratuidade de justiça.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, recebi com antecedência o voto, aproveito para cumprimentar o douto advogado pela sua sustentação oral, mas, o eminente Relator, Desembargador Aldary Nunes Júnior, destacou um fato importantíssimo nesse tipo de contrato porque existe um cálculo atuarial e não havendo a participação, a contribuição relativa aos eventuais dependentes, desaparece, na realidade, essa real obrigação.

Em razão disso, acompanho o Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.